Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-83.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária. Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária admitido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária. Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária admitido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
II. Caso concreto. Carência de demonstração da previsão expressa de reajustes do prêmio fundado em alteração de faixa etária, após os 61 anos dos autores. Estipulação em 'unidades de serviço' (US) para cada faixa etária. Cálculo realizado com base em índices unilaterais pela ré. Insuficiência à finalidade negocial e à boa-fé contratual. Precedentes desta Câmara. Carência de evidência, ainda, de que a majoração indicada respeitou os limites das regras de regulamentação da ANS, conforme Súmula Normativa no 03/2001.
III. Ratificada a declaração de nulidade dos reajustes indicados na r. sentença, sem prejuízo da repetição dos montantes pagos a maior. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004385-83.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, são apelados ELCIO PEREIRA DA
SILVA e IVETE LERIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1004385-83.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelados: Élcio Pereira da Silva e outro
Voto n. 49.092
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO
COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária.
Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos
(REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária
admitido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
II. Caso concreto. Carência de demonstração da previsão
expressa de reajustes do prêmio fundado em alteração de
faixa etária, após os 61 anos dos autores. Estipulação em
'unidades de serviço' (US) para cada faixa etária. Cálculo
realizado com base em índices unilaterais pela ré.
Insuficiência à finalidade negocial e à boa-fé contratual.
Precedentes desta Câmara. Carência de evidência, ainda, de
que a majoração indicada respeitou os limites das regras de
regulamentação da ANS, conforme Súmula Normativa no
03/2001.
III. Ratificada a declaração de nulidade dos reajustes
indicados na r. sentença, sem prejuízo da repetição dos
montantes pagos a maior. Inteligência do artigo 884 do
Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
3
1. Trata-se de ação cominatória cumulada com reparação de
danos materiais julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 284/295, da lavra do MM. Juiz de Direito Luiz Fernando
Pinto Arcuri e de relatório adotado, “para declarar a nulidade parcial
das cláusulas que tratam do reajuste por mudança de faixa etária no
contrato dos autores, para que o último reajuste, com base nessas
cláusulas de reajuste por faixa etária, seja o dos 61 anos de idade já
aplicado a ambos (os 32,91%), restituindo a ré a eles os valores que
tenham sido pagos a maior em desacordo com esta decisão, com
correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, observada a prescrição trienal (esta a contar
da data de ajuizamento desta ação)” (fl. 295).
Opostos embargos de declaração (fls. 297/298), foram
rejeitados (fls. 299).
Recorre a ré.
Consoante as razões de fls. 302/318, busca o provimento
recursal para que, revertido o julgado, decrete-se a improcedência da
demanda. Sustenta a licitude dos reajustes por faixa etária impugnados e
cuja nulidade foi declarada na origem. Sustenta, em síntese, que estão
adequados ao entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento de repetitivo (REsp no 1.568.244/RJ Tema 952),
isto é, aos termos contratuais e às diretrizes regulamentares. Argumenta,
assim, que não há prática abusiva ou discriminatória contra idoso.
O recurso foi processado e respondido (fls. 328/337), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
4
Deve-se consignar que a relação travada nos autos encerra a
hipótese de uma relação de consumo, sendo de rigor a incidência da Lei
no 8.078/90, conforme, aliás, determina o enunciado pela Súmula n. 608
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Anota-se, ainda, que o julgamento dos casos é pautado
pelos fundamentos parametrizados pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ): “O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato do qual os
apelados são beneficiários contém previsão de reajuste da
contraprestação do plano de saúde nas faixas etárias “De 66 a 70” e
“(Acima de) 71 anos” (Cláusula 15
fl. 127) e sua nulidade foi
reconhecida pela r. sentença de origem. A propósito, o i. Magistrado
assim motivou: “(...) ficou expressamente consignado na sentença que
'... o último reajuste, com base nessas cláusulas de reajuste por faixa
etária, seja o dos 61 anos de idade já aplicado a ambos...' (fl. 295), ou
seja, todos os reajustes por mudança de faixa etária posteriores aos de
R$ 32,91% (para 61 anos de idade) de ambos os autores ficam
vedados” (fl. 299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
5
De fato, tais reajustes não podem alcançar os apelados,
dada sua patente abusividade.
Por um lado, embora haja a previsão contratual das
exasperações fundadas em critério etário, a cláusula 15 adota a
atualização do valor da “unidade de serviço” (US) como indexação dos
reajustes, medida não permite aos beneficiários a clara compreensão de
seu conteúdo, porque se utiliza a operadora de diversos dados
unilaterais, e que não são de conhecimento prévio dos beneficiários.
É dizer, o instrumento contratual, nada obstante estabeleça
o critério de faixas etárias, não indica quais os percentuais serão
aplicados quando o aderente ultrapassar a correspondente faixa etária, o
que é insuficiente a cumprir o dever de informação, imposto pela
legislação consumerista, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código
de Defesa do Consumidor.
Não se pode olvidar, inclusive, que, aparte dos deveres
contratuais derivados da declaração de vontade das partes, “outros
deveres se impõem na relação obrigacional, completamente
desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos
deveres de conduta, também conhecidos na doutrina como deveres
anexos, deveres instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios,
deveres de proteção e deveres de tutela. Os deveres de conduta são
conduzidos ao negócio jurídico pela boa-fé, destinando-se a
resguardar o fiel processamento da relação obrigacional em que a
prestação se integra. Eles incidem tanto sobre o devedor quanto
sobre o credor, mediante resguardo dos direitos fundamentais de
ambos, a partir de uma ordem de cooperação, proteção e
informação, com via de facilitação do adimplemento”. Desta feita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
6
“os deveres de conduta relacionados ao cumprimento honesto e leal
da obrigação também se aplicam às negociações preliminares
(tratativas) e sobre aquilo que se passa depois do contrato. Em
verdade, mesmo antes de a relação obrigacional ser pactuada. já
existe o contato social entre as partes. Os deveres de conduta
emergem no momento das primeiras negociações, pois a boa-fé
objetiva diz respeito à manutenção da palavra empenhada”
(PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 7a ed. Barueri:
Manole, 2013, p. 477). Nesse sentido, vem decidindo esta Câmara:
“Ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Plano de
saúde individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir
dos 61 anos da Autora. Discussão acerca do contrato firmado em
1997, anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado, sob a égide da
Súmula Normativa no 03/2001 da ANS. Entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 952). Cláusula contratual
que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva,
desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, a
cláusula que estabeleceu o reajuste viola o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não informa o consumidor de forma
clara. Valor do prêmio fixado em “US-unidades de serviço”, cujo
valor é aferido de forma unilateral pela Ré e sem que exista base
atuarial idônea. Reajuste afastado a partir dos 61 anos de idade.
Abusividade evidenciada também com relação ao reajuste anual de
5%, a partir dos 72 anos. Precedentes jurisprudenciais desta E. 3a
Câmara de Direito Privado. Sentença de improcedência reformada.
Honorários sucumbenciais atribuídos à Ré (art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC).
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
7
1026156-09.2017.8.26.0100, Rel. João Pazine Neto, j. 11.02.2020).
Igualmente: “PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. Ação condenatória com pedido de tutela
antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Contrato individual ou
familiar. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula
contratual que prevê a aplicação de reajustes em razão de alteração
de faixa etária. Contrato celebrado antes da vigência da Lei no
9.656/98. Legalidade, em tese, dos reajustes em razão de alteração
de faixa etária aplicados após os 60 anos de idade, desde que
previstos de forma clara em contrato, bem como que obedeçam o
quanto estabelecido na Súmula Normativa no 03 da ANS e não
representem violação ao Código de Defesa do Consumidor ou
demais leis vigentes. Contrato celebrado entre as partes, que, no
caso concreto, deixa de observar o dever de informação ao
consumidor, uma vez que prevê 'unidades de serviço u.s.' para cada
faixa etária, cujo cálculo é realizado com base em índices unilaterais
e sem que haja base atuarial idônea. Afastados os reajustes
efetivamente aplicados ao autor e sua esposa, aos 61, 66 e 71 anos de
idade, sendo necessária sua substituição por percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade, a ser calculado por meio de
cálculos atuariais em sede de liquidação. Previsão contratual que
determina a incidência de reajustes anuais a partir dos 72 anos de
idade, à razão de 5% por ano que é abusiva, uma vez que contrária
ao art. 51, IV e X do CDC. Precedente desta Câmara. Sentença
reformada. Sucumbência da ré. RECURSO PROVIDO” (Apelação
Cível no 1056443-86.2016.8.26.0100, Rel. Viviani Nicolau, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
8
02.10.2019).
A operadora, de outra parte, não comprovou que preencheu
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, ou seja, que
submetera, à aprovação da Agência, as tabelas de prêmios referidas no
texto contratual firmado pelos apelados havendo mera referência à
nota técnica e nada mais. Anote-se que tal ônus é exigido no caso dos
contratos firmados antes de 1999, como na espécie (fls. 61/63), na forma
do v. Acórdão superior: “(...) a) No tocante aos contratos antigos e
não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes
da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS” (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Ricardo
Villas Bôas Cueva).
Com efeito, à míngua de justificativa válida, a manutenção
dos percentuais de reajustes descritos como nulos torna a obrigação
excessivamente onerosa a longo prazo (artigo 51, inciso IV, CDC),
rompendo o equilíbrio contratual, atentando-se, inclusive, contra o
princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas.
Pelos fundamentos invocados, impõe-se ratificar o
provimento declaratório de nulidade editado na origem, respeitada a
admissão de aumento imposto no 61o aniversário dos apelados, no
percentual de 32,91% (fl. 295), sob pena de clara e indevida reformatio
in pejus.
Sem prejuízo, por fim, ratifica-se a pertinência da repetição
de indébito como consequência lógica do julgado, evitando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-83.2019.8.26.0009 -Voto no
9
enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do artigo 884 do
Código
Civil.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
n.
1010694-17.2019.8.26.0011, desta Relatoria.
3. Diante de todo o exposto, de rigor a preservação da r.
sentença, ainda que por outros fundamentos, nada havendo a prover
nesta sede.
À luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais, devidos pela apelante
aos patronos dos apelados, para o montante equivalente a 20% (vinte
por cento) do valor atualizado da causa.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator